Tribunal: TJDFT
Processo: 0744924-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744924-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA CONTE AZEVEDO DE FREITAS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. A agravante alega, em síntese, que se encontra desempregada e seu companheiro é o único que provê o sustento do lar (renda mensal de R$ 4.000,00), arcando com escola particular para os filhos, plano de saúde e demais despesas ordinárias, não tendo condições de arcar com as despesas processuais. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que a agravante comprova que está desempregada e que seu companheiro tem remuneração de R$ 4.000,00 para prover a subsistência da família (companheira e 2 filhos), não havendo elementos nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência por ela declarada (ID 73416569 e seguintes do processo originário). Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator